Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747653-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RONI JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar manifestação sobre o documento indicado no ID 67267591. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual